Tribunal: CARF
Processo: 13875.000093/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.000093/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.035 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
DAULA TADEU SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO PROVOCADO PELA FONTE
PAGADORA. MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF No 73)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DA DIRF.
A simples alegação de não recebimento de valores pagos a título de alugel não
é suficiente para afastar a presunção de veracidade da DIRF, sendo necessário
que o Contribuinte apresente elementos de provas ou indícios de que os valores
efetivamente recebidos não correspondem aos informados pela Fonte
pagadora, tais como contrato de locação, extratos ou boletos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa sobre a omissão de rendimentos
recebidos de HSBC Bank Brasil S.A.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 25 de maio de 2005, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.300,00, a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000093/2005-48
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000093/2005-48

de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 26.692,00
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica no valor de R$ 12.800,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que o valor recebido pelo HSBC Dank Brasil S.A é de R$ 20.752,93, como
aponta o informe de rendimento, desconhecendo o de R$ 26.807,34.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 11); (ii) recibo de entrega de
declaração de ajuste anual simplificada (fls. 12 a 14); (iii) certidão de óbito (fls. 15); e(iv) termo
de inventariante (fls. 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-14.762 – 4a Turma da DRJ/CGE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o comprovante apresentado diverge do rendimento contante na DIRF
apresentada pela fonte pagadora.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos motivos presentes em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos a título de alugueis de HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R$ 6.054,41,
que corresponde à diferença entre o valor declarado pelo ora Recorrente em sua DAA (R$
20.752,93) e o valor informado pela fonte pagadora em DIRF (R$ 26.807,34).
De início cabe destacar que o valor de R$ 26.807,34 foi informado em DIRF
retificadora e que a diferença dos valores declarados também se refletiu no IRRF, representando
uma diferença de R$ 584,96 entre o valor declarado pelo contribuinte (R$ 2.107,04) e o valor
informado pela fonte pagadora em DIRF (R$ 2.692,00).
Alega o Recorrente que não reconhece o valor informado pela fonte pagadora em
DIRF, insistindo que recebeu exatamente a quantia declarada.
Entretanto, salta aos olhos o fato de que o Recorrente não juntou nenhuma
documentação capaz de provar os seus argumentos ou de fornecer indícios suficientes para
afastar a presunção de veracidade das informações constantes em DIRF.
A título de exemplo, o Recorrente poderia te apresentado cópia do contrato de
locação, de extratos ou boletos bancários para comprovar o exato valor do aluguel recebido.
Destaque-se que não se trata aqui de exigir do Contribuinte a produção de prova negativa, mas
apenas condicionar o convencimento do julgador administrativo à apresentação de indícios que
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000093/2005-48

afastem a presunção de veracidade da DIRF, que é claramente reforçada pelo fato de que a Fonte
pagadora declara o desconto de IRRF maior do que o declarado pelo Recorrente.
Por outro lado, não há como negar que o Recorrente foi induzido a erro pela fonte
pagadora, que lhe forneceu comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte com informações incorretas (fl. 11).
Dessa forma, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 73, que assim dispõe:

Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, uma vez verificado que a declaração do Recorrente foi apresentada com
erro provocado pela fonte pagadora, deve ser afastada a multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa de ofício sobre a omissão de rendimentos recebidos de
HSBC Bank Brasil S.A.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital